Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-09.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001037-09.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: TANIA SUELI PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WEMERSON SILVEIRA DE ALMEIDA, MARIA LAURA ALVARES DE OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CERTIFICADO. BUROCRACIA ACADÊMICA. MITIGAÇÃO DO EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a avaliação de título de pós-graduação e a reclassificação da candidata em concurso público para Professor de Geografia, diante da não apresentação tempestiva do certificado por atraso na emissão pela instituição de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva em demanda que questiona atos praticados por banca organizadora de concurso público; (ii) estabelecer se é possível mitigar a exigência editalícia quanto ao prazo de apresentação de título, quando comprovado que a não apresentação decorreu de entrave burocrático e não de ausência de conclusão do curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município detém legitimidade passiva, pois o concurso público constitui manifestação da função administrativa do ente federativo, sendo a banca mera executora delegada, sem afastar a titularidade do interesse público. 4. A vinculação ao edital não autoriza formalismo excessivo, devendo suas regras ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e finalidade pública. 5. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da conclusão de curso por outros meios idôneos quando a ausência do diploma decorre de entraves burocráticos, sem prejuízo da contagem de título ou posse em cargo público. 6. A mitigação da exigência editalícia exige prova inequívoca de que o candidato já havia preenchido os requisitos materiais dentro do prazo, sendo o atraso documental alheio à sua vontade. 7. No caso concreto, a candidata demonstrou ter concluído o curso até o período exigido, tendo requerido reiteradamente a emissão do certificado antes do prazo final, evidenciando que a não apresentação tempestiva decorreu exclusivamente da burocracia da instituição de ensino. 8. A exclusão da pontuação do título, nessas circunstâncias, configura medida desproporcional e incompatível com a isonomia e a finalidade do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O ente público promotor do concurso possui legitimidade passiva para responder por atos praticados por banca organizadora. 2. A exigência editalícia pode ser mitigada quando comprovado que o candidato concluiu o curso no prazo, sendo a ausência do certificado decorrente de entrave burocrático. 3. O formalismo não pode prevalecer sobre a finalidade do concurso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001037-09.2024.8.05.01509, de Lauro de Freitas, em que figuram, como apelante, o Município de Lauro de Freitas e, como apelada, Tânia Sueli Pereira dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça